Tribunal: STF
Processo: RE 1391006
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 42, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO À MANIFESTA NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 



    1. A ação rescisória configura ação autônoma que visa desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do NCPC).



    2. Admite-se a alegação de manifesta violação à norma jurídica com base em amplo espectro normativo e tanto no caso de error in judicando quanto no de error in procedendo, mas não como mero sucedâneo recursal.



    3. A questão relativa à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possui repercussão geral, conforme decisão do STF no RE nº 1.029.608 (Tema nº 960). Além disso, não foi abordada na ADI nº 2.111, que declarou a constitucionalidade da norma que instituiu o fator previdenciário.



    4. Segue-se que, não tendo a matéria natureza constitucional, a desconstituição da coisa julgada seria cabível apenas se houvesse interpretação inaceitável da norma jurídica, o que não ocorre em caso no qual o acórdão rescindendo se baseia em interpretação dada pela Corte Especial deste Tribunal, de aplicação obrigatória em toda a 4ª Região. Aplicação da Súmula 343 do STF.



    5. Ação rescisória julgada improcedente. ”



    De plano, verifica-se que a matéria controversa está sujeita à sistemática da repercussão geral - Tema 136 , cujo recurso-paradigma é o RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24.11.2014, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente